Tribunal: TJES
Processo: 5008732-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008732-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LUIS AUGUSTO GLORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008732-72.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
LUIS AUGUSTO GLÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADESÃO. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora narra que firmou contrato de financiamento de junto ao banco réu, a fim de adquirir um veículo, alega que não fora comunicado acerca da existência da cobrança das tarifas, referentes à seguro, às despesas de órgãos de trânsito, à cadastro e de avaliação, sendo estas, portanto, abusivas.

Em defesa (ID 4718703) a requerida informa a sua que o juizado seria incompetente, diante da complexidade da causa, e sustenta, ainda, a ausência de pretensão resistida e por fim a regularidade contratual e de tarifas, motivo pelo qual as pretensões autorais deveriam ser julgadas improcedentes.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para
CONDENAR
o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a restituir à parte requerente LUIS AUGUSTO GLORIA, de forma simples, o valor de R$ 857,85 (oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente ao Seguro. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se
desde a assinatura do contrato até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4718707), almejando a reforma da r. Sentença, pelos seguintes fundamentos: i) limites da presunção da revelia decretada; ii) validade do contrato entabulado, bem como de suas cláusulas e tarifas.

No que se refere a tarifa referente ao seguro, que foi deferido em primeiro grau, compreendo que a sentença não merece reforma. Isso porque extrai-se do contrato de ID 4718704 a clara inserção dessa determinação de forma não transparente no referido instrumento, de forma a trazer uma imposição ao consumidor.

Coaduno com o entendimento do Juízo que assim salientou:

Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

[...]

Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma
simples
à parte postulante a quantia gravada como seguro prestamista.

Tal entendimento se alinha à posição perfilhada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REDIBITÓRIA. AUTOMÓVEL USADO. PNEUS DESGASTADOS. FATO QUE NÃO CONFIGURA DEFEITO OCULTO.
SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO À SEGURADA.
[...] 5. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: [¿] O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contrato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento [sic] pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema nº 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado. [...] (Apelação cível n. 0018843-78.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação no DJES: 03-11-2021); [¿] 2. No que tange a cobrança do seguro prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. [...]
(Apelação cível n. 0011481-71.2013.8.08.0012, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação no DJES: 10-09-2021). Logo, a apelante tem direito à restituição do valor do prêmio do seguro prestamista, na forma simples, porque a cobrança não consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190317693, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)